Tribunal: STF
Processo: RHC 253643
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 954.075/BA, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DESVIRTUADO DO WRIT. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP PARA FINS DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES.



    Agravo regimental improvido (doc. 33).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    5. O provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reformando o acórdão prolatado no STJ, HC 954075/BA (2024/0394284-6) mandar o recorrente a novo julgamento PELO TRIBUNAL DO JÚRI NO PROCESSO 0030658-29.1999.8.05.0001, caso não declare a prescrição, antes considerando-se a concessão de ordem de habeas corpus ex officio, caso aplicável, para garantir o direito do Recorrente ao novo julgamento, sobretudo considerando-se nova redação dada ao art. 647-A do CPP, incluído pela Lei 14.836/2024.



    É dizer, provendo-se o Recurso Ordinário seja esta Ordem de Habeas Corpus finalmente concedida apenas para submeter o Paciente ainda esse ano a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em respeito à soberania dos veredicta única instância a deliberar acerca da inocência do Paciente em face do documento novo trazido aos depois de ele ter sido indevidamente condenado naquela sede, até porque, tratando-se de decisão teratológica que, entretanto, autoriza implica concessão de habeas corpus ex officio em homenagem aos princípios da economia processual e da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), com o mesmo objetivo de que o Paciente seja tão somente submetido a novo julgamento popular, ainda esse ano, como já ocorreu com a submissão dos corréus a segundo julgamento pelo Júri, já inocentados desde 24 de maio de 2017 (fl. 1557, documento anexo). (Doc. 40, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Como já disse, além de se tratar de via inadequada, com indevida subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade, inexiste evidência de ilegalidade apta de ser sanada por meio da via eleita, pois, pelo que se tem dos autos, não há identidade de situações a justificar a pretendida aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Para diferenciar a situação do agravante e dos corréus submetidos a novo julgamento, basta a constatação de que esses últimos foram absolvidos no primeiro julgamento – tendo sido dado provimento ao recurso ministerial pelo reconhecimento de que tal absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos –, enquanto o primeiro foi condenado. Não há falar, portanto, em extensão da oportunidade de novo julgamento, até porque esse novo julgamento, em relação aos corréus, foi prejudicial aos seus interesses.



    Assim, fica evidente que a suposta existência de documento novo que [a] todos inocentou (fl. 305) não foi o que motivou a submissão dos corréus a novo julgamento, sendo, portanto, completamente descabida a alegação de violação do art. 580 do CPP com base nesse fundamento.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 34).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator